Tribunal: STF
Processo: RHC 220548
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 695.093/MS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de primeira instância absolveu o recorrente da acusação da prática do crime de corrupção passiva (art. 308, §1º, do Código Penal Militar). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o réu como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva), em continuidade delitiva (por três vezes, no período de janeiro de 2015 a abril de 2016), à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto. O acórdão ficou assim ementado: 



    […] 



    1. Não se conhece da preliminar de incompetência da Justiça Militar ao argumento de que o agente, embora militar, estava lotado em órgão civil, porquanto já apreciada em sede habeas corpus anteriormente impetrado e já julgado perante esta turma criminal, a evidenciar, pois, mera reiteração. 



    2. Inexiste nulidade se a investigação é realizada por militares lotados em órgão civil, diverso da Polícia Judiciária Militar, na medida em que o GAECO é constituído por um grupo de Promotores e Policiais, visando Atuação Especial para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado e, nesse eito, conquanto se argumente sobre hierarquia inferior dos policiais em relação ao investigado, tal não se aplica aos Promotores de Justiça, face à inexistência de subordinação a respeito, mesmo porque os policiais integrantes do Grupo atuam, obviamente, sob orientação e acompanhamento daqueles. 



    3. Não há se falar em ausência de dialeticidade se o recurso está acompanhado da exposição fundamentada dos pedidos formulados, de forma a permitir a compreensão, possibilitar à parte contrária contrarrazoar e exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem como fixar os limites da atuação do Tribunal ad quem, sobretudo na hipótese de apelação criminal, em que se devolve toda a matéria para apreciação. 



    4. Impõe-se a condenação do apelado pela prática de corrupção passiva se o acervo probatório é vasto e, aliado ao conjunto de indícios e provas documentais, concernentes a dados extraídos de extratos bancários e expedientes oriundos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, comprova, de forma inconteste, em detrimento de simples negativa sem qualquer corroboração, repleta de incoerências e escusas inócuas, que o agente, na condição de policial militar, enquanto cedido Tribunal de Contas do Estado, vinculou-se a servidores para o fim de receber vantagem indevida, em razão da função pública que exercia, infringindo dever funcional, já que realizou aquisições e gastos que superam os rendimentos lícitos auferidos no período de cedência, situação que se subsome à tipificação do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. 



    5. Por outro lado, se os elementos de convicção reunidos não confirmam que os gastos em restaurante e viagem, bem como a aquisição de itens de luxo esportivo, de vestuário e eletrônicos não sobressaem dos rendimentos familiares, impossível presumir que tenham sido adquiridos através de verba oriunda de recebimento ilícito. 



    6. Presente a continuidade delitiva das provas coligidas, sendo certo que foi mais de uma conduta durante o período apontado na denúncia, mas não se pode descartar, por outro lado, a imprecisão do número de vezes que o réu recebeu vantagem indevida, de sorte que, das várias imputações de aquisições e gastos que seriam oriundos de propinas recebidas em decorrência das corrupções passivas perpetradas, apenas três restaram demonstradas e foram reconhecidas, pelo que incide exasperação à fração de 1/5. 



    7. A prática de crimes de corrupção passiva do art. 308, § 1º, do CPM, em continuidade delitiva, contraria as normas de pundonor e disciplina da corporação militar, enquanto a alta pena aplicada inviabiliza o exercício das funções de policial militar, sendo proporcional a medida de exclusão ante o reconhecimento da indignidade e incompatibilidade para a permanência nos quadros da Polícia Militar, ressalvando que os valores pagos a título de contribuição previdenciária podem ser transferidos para o Regime Geral da Previdência Social, sob pena de o Estado locupletar-se indevidamente dos respectivos valores. 



    8. Preliminares arguidas em contrarrazões afastadas e recurso provido para o fim de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com condenação do réu, pela prática da conduta descrita no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva), em continuidade delitiva, por três vezes, à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto. 



    9. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra Relatora não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis o teor da ementa: 



    […] 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois, trancar a ação penal por falta de justa causa após a condenação transitar em julgado implica desconstituir todo o material probatório utilizado para o juízo condenatório, reconhecendo que não existe elemento indiciário para justificar a ação penal julgada procedente, o que não se admite na via eleita. Inteligência da Súmula n. 648 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Ainda que assim não fosse, a alegação de inépcia da denúncia não foi suscitada e, tampouco, apreciada no acórdão de apelação impugnado, que reconheceu a viabilidade da acusação de maneira exaustiva. Assim, descabe à Corte Superior conhecer e julgar este mandamus, sob pena de indevida e vedada supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a narração feita pelo MP na denúncia não revela qual ação ou omissão praticada pelo denunciado, no exercício de suas atribuições junto à Assessoria Militar do TCE do MS, que teria sido a causa ao tipo penal a ele imputado, isto é, olvida a indicação acerca do ato de ofício que incumbia ao paciente em relação aos quais teria sido oferecida vantagem indevida. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão do STJ, conhecendo do habeas corpus e, diante da flagrante ilegalidade, reconhecer a inépcia da denúncia, anular o seu recebimento, determinando o retorno do feito à fase preliminar de investigação ou, quando menos, reconhecer a ausência de tipicidade na conduta do paciente, para o fim o absolver da imputação realizada. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça registrou: 



    [...]



    Não conheci do habeas corpus monocraticamente porque foi impetrado contra acórdão de apelação já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: […].



    Registro que não há patente ilegalidade apta a superar a jurisprudência acima colacionada, pois, em verdade, o Impetrante sustenta que a inicial acusatória não demonstrou concretamente a justa causa, porque indemonstrado "o nexo de causalidade entre o evento criminoso (ato de corrupção imputado) e a conduta imputável ao paciente, de suposto enriquecimento sem causa" (fl. 8). 



    Todavia, trancar a ação penal por falta de justa causa após a condenação transitar em julgado implica desconstituir todo o material probatório utilizado para o juízo condenatório, reconhecendo que não existe elemento indiciário para justificar a ação penal julgada procedente, o que não se admite na via eleita. 



    Afinal, o habeas corpus não pode analisar a arguida inocência do acusado ou a pretensa falta de provas da materialidade e autoria do crime para efeito da condenação, em razão de ser descabida na via eleita ampla dilação probatória. 



    Inclusive, tal entendimento foi recentemente firmado pela Terceira Seção, no enunciado aprovado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021, da Súmula n. 648 deste Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 



    "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus." 



    Assim sendo, está superada a tese de inexistência de quaisquer elementos indiciários concretos e objetivos para incriminar o Réu pelos delitos tipificados na exordial. 



    […]



    Ainda que assim não fosse, como bem ressaltou o parecer ministerial, em que pese anteriormente apreciada em sede de habeas corpus, a alegação de inépcia da denúncia não foi suscitada e, tampouco, apreciada no acórdão de apelação impugnado, que reconheceu a viabilidade da acusação de maneira exaustiva. Assim, descabe à Corte Superior conhecer e julgar este mandamus, sob pena de indevida e vedada supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. 



    Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134.691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, não se vislumbra ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que se encontra em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal é inviável ante a superveniência de sentença penal condenatória. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR: 



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 



    (HC 129.577-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    No mesmo sentido, o HC 70.352 (Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993) e os demais precedentes a seguir transcritos: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo. 4. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inépcia não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RHC 122.465-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/10/2014) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. ULTERIOR SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. 1. A suscitada invalidade formal da denúncia atribuída à imprecisão na individualização da conduta imputada ao Recorrente perde relevo com a superveniência de sentença de mérito proferida por julgador imparcial, precedida de ampla cognição das provas e fatos da causa, sob o crivo do contraditório, concluindo-se pela responsabilidade criminal do Recorrente e pela absolvição de coacusado. Precedente. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. 



    (RHC 120.751, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014) 



    Habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Incisos I e IV). Alegação de inépcia da denúncia. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça declarando prejudicada a impetração, diante da prolação de decisão condenatória. Possibilidade. Precedentes da Suprema Corte. Writ denegado. 1. Filiação à corrente que entende pelo prejuízo da impetração em casos como o presente, por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação. Precedentes. 2. Ordem denegada. 



    (HC 116.561, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013) 



    Por fim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente